Tribunal: TJDFT
Processo: 0741116-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741116-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória individual de sentença coletiva (ACP n. 94.00.08514-1), declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Caçador/SC. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC dispõe que, quando a parte ré é pessoa jurídica, o foro competente é aquele do lugar em que está a sua sede (no caso do Banco do Brasil, Brasília-DF); 2) cabe ao consumidor escolher o foro em que ajuizará sua ação e a sua propositura em Brasília/DF se justifica também porque é onde tramita a Ação Civil Pública; 3) a ação foi proposta contra o Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF, e tem por objeto a produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural que também tem tramite em Brasília/DF. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do Juízo a quo. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o art. 53, III, “a” e “b”, do CPC: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; No caso, ainda que a sede do Banco do Brasil seja em Brasília-DF, não há justificativa para o não ajuizamento da presente liquidação de sentença no foro do lugar da agência em que firmado o negócio jurídico, de modo que, tratando-se de escolha aleatória de foro, admite-se a declinação da competência territorial de ofício. Nesse sentido: “(...) 3. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, nem há justificativa plausível para processar a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) no foro de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência do credor. (...)” (Acórdão 1813074, 07417913320238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva que visa a instruir posterior cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. (...) 4. O autor reside no município de Barracão/PR, o negócio jurídico foi celebrado em Dionísio Cerqueira/SC e o escritório profissional dos advogados do autor também está situado em Dionísio Cerqueira/SC. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. 6. A situação demonstrada de distribuição aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. (...)” (Acórdão 1745740, 07266533120208070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator